Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE. PESSOA INCAPAZ. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MITIGAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA.
1. Documentos extemporâneos juntados após a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. 5. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF/88 e regulamentada pela Lei no 9.278/1996, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
3. As condições legais para o seu reconhecimento estão descritas nos arts. 1.723, § 1o c/c 1.521 do Código Civil.
4. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva (CPC, art. 6o).
5. Deve ser mitigado o ônus da impugnação específica (CPC, art. 341), tendo em vista que a ré teve declarada sua incapacidade civil no curso da presente demanda, o que a impediu de apresentar de forma adequada sua defesa, bem como o fato de que ação de união estável não pode ser adequadamente julgada sem a prova inconteste da situação fática de convivência pública, contínua e duradoura para constituição de família.
6. A escritura pública lavrada quando a ré já apresentava sinais de sua enfermidade leva à conclusão de que a sua capacidade jurídica estava prejudicada no momento da prática do ato.
7. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Ausentes documentos e outras provas que demonstrem a convivência pública, contínua e duradoura no período de quase 5 anos apontado pelo autor, não há como concluir a existência de relacionamento estável entre as partes.
9. A sentença que se limita a declarar a inexistência de união estável não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor das partes, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8o).
10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.